Tribunal: CARF
Processo: 13851.001070/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS QUÍMICOS PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo insumo para efeito de constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001070/2005-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.999 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM PRODUTOS QUÍMICOS
PARA PRODUÇÃO DE SUCOS DE LARANJA. POSSIBILIDADE.
Deve-se observar para fins de se definir o termo “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de COFINS, se o bem e o serviço são
considerados essenciais e pertinentes na prestação de serviço ou produção e se
a produção ou prestação de serviço demonstram-se dependentes efetivamente
da aquisição dos referidos bens e serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001070/2005-29
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001070/2005-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RI-CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em
face do Acórdão n° 3403-002.053, ementado da seguinte forma:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
“insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e
“serviços” que integram o custo de produção.
CRÉDITOS. PRODUTOS QUÍMICOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
É legítima a tomada de crédito da contribuição não cumulativa em relação às
aquisições de produtos químicos e fretes sobre compra de insumos pagos a
pessoas jurídicas.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de o
contribuinte tomar o crédito da contribuição em relação às aquisições de
produtos químicos e fretes sobre compras vinculados à aquisição de
insumos pagos a pessoas jurídicas.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito: (1) ao conceito de
insumo para fins de tomada de crédito das contribuições sociais não cumulativas e (2) à
possibilidade de tomada de crédito sobre o valor dos aquisições de produtos de limpeza. Os
acórdãos indicados como paradigma são, respectivamente, os de n° 203-12.448 e 3102-001.585.
Do juízo da admissibilidade e reexame, (fls. 645 a 652), foi dado seguimento
ao Recurso exclusivamente em relação à divergência referente ao conceito de insumo para fins
de creditamento das contribuições sociais não cumulativas.
A Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 672 a 683), requer a inadmissão
do Recurso interposto, e caso conhecido, seja negado provimento.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001070/2005-29

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge exclusivamente a divergência sobre o conceito de
insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, consigno logo que, como há tempo já o
tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do
IRPJ, mas sim, um intermediário, tal como definido e para os fins a que se propõe o artigo 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que são apenas as mercadorias, bens e
serviços que, assim como no comércio, estejam diretamente vinculados à operação na qual se
realiza o negócio da empresa. Na atividade comercial, sendo o negócio a venda dos bens no
mesmo estado em que foi comprado, o direito ao crédito restringe-se ao gasto na aquisição para
revenda. Na indústria, uma vez que a transformação é intrínseca à atividade, o conceito abrange
tudo aquilo que é diretamente essencial à produção do produto final, conceito igualmente válido
para as empresas que atuam na prestação de serviços.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça- STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Vejamos fragmentos
do Voto:
(...)
"São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II, da
Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade
para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados,
no conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao
processo produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se
retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do
produto; é fora de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos
de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas não
se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de higienização do
ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
A essencialidade das coisas, como se sabe, opõe-se à sua acidentalidade e a
sua compreensão (da essencialidade) é algo filosófica e metafísica; a
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001070/2005-29

maquiagem das mulheres, por exemplo, não é essencial à maioria dos homens,
mas algumas mulheres realmente não a podem dispensar – e não a dispensam –
ou seja, lhes é realmente essencial e isso não poderia ser negado; em outros
contextos, diz-se até que certa pessoa é essencial à existência de outra – não há
você sem mim e eu não existo sem você, como disse o poeta VINÍCIUS DE
MORAES (1913-1980) – mas isso, como todos sabemos, é claramente um
exagero carioca e não serve para elucidar uma questão jurídica de
PIS/COFINS e muito menos o problema que envolve a essencialidade das
cosias e dos insumos: é apenas uma metáfora do amor demais.
A adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final".
(...)
Nos termos do art. 62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil deve ser reproduzido
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente à
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Senão Vejamos:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014".
Dessa forma, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de creditamento
do PIS e da COFINS, apresenta um campo maior do que o MP, PI e ME, relacionados ao IPI. Tal
abrangência não é tão flexível como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de
produção e despesas necessárias à atividade da empresa. Por outro lado, para que se tenha
equilíbrio legal, os insumos devem estar relacionados diretamente com a produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.
Eis que, o inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, permite a utilização do crédito
de COFINS não cumulativa nas seguintes hipóteses:
“I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001070/2005-29

a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção".
Destarte, o conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de
gerar créditos para fins de ressarcimento/compensação do PIS e COFINS.
Analisemos agora, o insumo que nos foi trazido à apreciação:
Despesas com produtos químicos
De uma análise detida junto aos autos, verifico que a Contribuinte tem como
objeto social as seguintes atividades:
“A sociedade tem a natureza de agroindústria sendo seu objeto a indústria,
comércio, importação e exportação de produtos e sucos hortifrutícolas em
geral, seus derivados, sub-produtos e resíduos; a agricultura; a pecuária; a
prestação de serviços correlatos as suas atividades; a exploração imobiliária e
a atividade de operador portuário”(fl.10).
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13851.001070/2005-29

No que tange a pretensão da Fazenda Nacional, em não reconhecer o direito da
Contribuinte de ressarcir/compensar créditos de PIS e da COFINS no regime não cumulativo,
referente aos dispêndios relacionados a produtos "químicos", não lhe assiste razão.
Como visto, a Contribuinte exerce atividade relacionada a produção e plantação
de laranjas cultivadas em suas fazendas, de modo que, os produtos químicos são essenciais e
pertinentes ao processo produtivo em razão da desinfecção dos tanques de armazenamento de
sucos.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital